Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005737-41.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), Y. C. S. D. A. - CPF: 102.114.421-51 (APELADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), MAIZA APARECIDA DA COSTA - CPF: 667.957.451-04 (APELADO), MAIZA APARECIDA DA COSTA - CPF: 667.957.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Cobertura por morte de cônjuge. Comoriência do segurado titular com a cônjuge. Aproveitamento da cláusula pelo herdeiro. Princípio da saisine. Cálculo da indenização. Capital global. Divisão proporcional ao recolhimento da gfip. Interpretação do contrato. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte do segurado titular e de seu cônjuge, em favor do herdeiro. A apelante alega que a cobertura por morte de cônjuge é indevida e que o cálculo da indenização foi feito de forma equivocada, por meio de divisão uniforme em vez de proporcional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se a dois pontos: (i) se a cobertura por morte de cônjuge é devida ao herdeiro do segurado; e (ii) se o cálculo da indenização deve ser feito de forma proporcional com base no recolhimento da GFIP.

III. Razões de decidir

3. O direito à indenização por morte de cônjuge integra o patrimônio do segurado no momento do sinistro e, em caso de falecimento simultâneo, é transmitido aos herdeiros por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil). A interpretação das cláusulas contratuais em contratos de seguro deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A forma de divisão do capital global contratada foi a “PROPORCIONAL”, vinculada ao recolhimento da GFIP, e não a divisão uniforme. O cálculo correto, portanto, deve considerar a proporção da contribuição do segurado falecido em relação ao total da GFIP da empresa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à forma de cálculo da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro de vida Por Morte c/c Danos Morais” (Proc. no 1005737-41.2024.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por YURI CESAR SANTANA DE ALMEIDA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.599,08 (cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), em razão do falecimento do segurado PAULO CÉSAR DE ALMEIDA SANTOS, bem como, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 15.179,72 (quinze mil, cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente à cobertura adicional por morte do cônjuge IANKA APARECIDA SANTANA. c) Sobre os valores das condenações incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como correção monetária desde a data do evento danoso, qual seja, 09/11/2022, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 389, ambos do Código Civil (cf. Id. no 295194921).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a cobertura por morte de cônjuge é indevida, pois o beneficiário seria exclusivamente o segurado titular (Paulo César), e não seu filho; b) o valor da indenização foi calculado de forma equivocada, pois a divisão do capital global deveria ser proporcional ao recolhimento da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social) e não pela simples divisão do capital global pelo número de funcionários.

Defendem que o valor correto da indenização seria de R$ 20.570,24 por cobertura, totalizando R$ 41.140,48 (considerando morte e morte acidental), sem a inclusão da cobertura por morte de cônjuge (cf. Id. no 295194922).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios recursais (cf. Id. no 295194926).

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a forma proporcional de divisão do capital global, mas mantendo a cobertura por morte de cônjuge (cf. Id. no 308798874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em ação de Cobrança de Seguro de Vida Por Morte c/c Danos Morais.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) a existência ou não de cobertura securitária para morte de cônjuge em favor do autor, na condição de herdeiro do segurado; e (ii) a forma de cálculo do valor da indenização securitária, se por divisão uniforme do capital global pelo número de funcionários ou se por divisão proporcional baseada no recolhimento da GFIP.O magistrado de primeiro grau, extinguiu a execução considerando quitada a obrigação.

No que tange à cobertura por morte de cônjuge, os apelantes sustentam que tal benefício seria devido exclusivamente ao segurado titular (Paulo César) e não ao seu filho, ora apelado. Argumentam que, como o segurado e sua esposa faleceram no mesmo acidente, não haveria direito à indenização por morte de cônjuge, pois o beneficiário dessa cobertura seria apenas o segurado titular.

A questão demanda análise cuidadosa das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, notadamente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza de contrato de adesão do seguro em questão.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especificamente a apólice de seguro no 114148 e o certificado individual (cf. Id. no 295194903), o contrato previa expressamente a cobertura para morte de cônjuge de funcionário, com capital segurado específico no valor total de R$ 1.851.926,37, a ser dividido entre os segurados.

A cláusula 3.5.1 das Condições Gerais do seguro estabelece que a “Cobertura de Cônjuge garante ao Segurado Titular o pagamento do capital segurado individual contratado para esta cobertura em caso de morte de seu cônjuge decorrente de causas naturais ou acidentais devidamente cobertas” (cf. Id. no 295194903 – pág. 18).

Os apelantes argumentam que, pela literalidade da cláusula, o beneficiário dessa cobertura seria exclusivamente o segurado titular, no caso, Paulo César. Como ele faleceu simultaneamente à sua esposa, não teria havido a consolidação do direito à indenização em seu patrimônio e, consequentemente, não haveria transmissão desse direito ao seu herdeiro.

Contudo, tal interpretação não merece prosperar. O direito à indenização securitária integra o patrimônio do segurado no momento da ocorrência do sinistro, independentemente de ter havido ou não o efetivo recebimento da indenização. Trata-se de direito adquirido que, com o falecimento do titular, transmite-se aos seus herdeiros por força do princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

No caso em apreço, considerando a comoriência entre o segurado titular e sua cônjuge, bem como a interpretação das cláusulas contratuais em contratos de seguro deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo cláusula expressa excluindo a transmissibilidade do direito à indenização aos herdeiros do segurado em caso de morte simultânea do cônjuge, deve prevalecer a interpretação que melhor atenda à finalidade social do contrato e à proteção da parte mais vulnerável, de modo que o direito à indenização pela morte do cônjuge deve integrar o patrimônio do segurado Paulo César, sendo posteriormente transmitido ao seu único herdeiro, o menor Yuri César Santana de Almeida, ora apelado.

Portanto, ainda que a cláusula contratual indique o segurado titular como beneficiário da cobertura por morte de cônjuge, o direito à indenização transmite-se aos seus herdeiros em caso de falecimento, por força do princípio da saisine e da função social do contrato.

Rejeito, portanto, a alegação dos apelantes quanto à inexistência de cobertura por morte de cônjuge em favor do autor.

Quanto ao segundo ponto controvertido, os apelantes sustentam que o valor da indenização foi calculado de forma equivocada pelo juízo a quo, pois a divisão do capital global deveria ser proporcional ao recolhimento da GFIP e não pela simples divisão do capital global pelo número de funcionários.

Neste aspecto, assiste razão aos recorrentes.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especificamente a proposta de contratação e o certificado do seguro, o contrato foi firmado na modalidade “Capital Global”, com divisão “PROPORCIONAL” entre os funcionários.

A proposta de contratação do seguro (cf. Id. no 295194906) e o certificado individual (cf. Id. no 295194902) indicam expressamente que a forma de divisão escolhida pela empresa estipulante foi a “PROPORCIONAL”, e não a divisão uniforme.

O Ministério Público, em seu parecer, esclarece com precisão a questão:

“Pela lógica contratual, o capital segurado individual pode ser obtido mediante a divisão uniforme, que é a divisão uniforme do capital segurado global total entre todos os funcionários relacionados na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social na data do evento coberto, ou do tipo proporcional, a qual leva em consideração a contribuição individual dos participantes do grupo segurado, modalidade escolhida no pacto em questão.”

De fato, a divisão proporcional é caracterizada pela divisão do capital total segurado de acordo com a proporção representada pelo recolhimento referente ao funcionário em relação ao valor total do recolhimento da empresa da GFIP, conforme expressamente previsto nos documentos contratuais.

Assim, o cálculo correto da indenização deve seguir a seguinte fórmula: o capital global de R$ 6.173.087,92 dividido pelo valor total do recolhimento da GFIP de R$ 52.073,14, resultando no valor de R$ 118,54, multiplicado pelo valor da GFIP Individual do falecido funcionário Paulo (R$ 173,53), chegando-se à quantia de R$ 20.570,24 por cobertura.

Considerando que o segurado faz jus à cobertura por morte (R$ 20.570,24) e à cobertura adicional por morte acidental (R$ 20.570,24), bem como à cobertura por morte de cônjuge (no valor de R$ 15.873,61), o valor total da indenização securitária devida ao autor é de R$ 57.014,09.

Não se pode acolher a interpretação do juízo a quo de que a divisão proporcional significaria simplesmente a divisão do capital global pelo número de funcionários, pois tal interpretação contraria os termos expressos do contrato e desconsidera a escolha feita pela empresa estipulante quanto à forma de divisão do capital segurado.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, em contratos de seguro coletivo, o estipulante (no caso, a empresa empregadora) atua como mandatário dos segurados, sendo responsável por negociar as condições do seguro em nome do grupo. A forma de divisão do capital segurado é uma dessas condições, que deve ser respeitada na execução do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o papel do estipulante em seguros coletivos:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. (...) 1. No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes.” (REsp 1850961/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 31/08/2021)

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que o cálculo da indenização securitária observe a forma proporcional de divisão do capital global, conforme contratado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença tão somente quanto à forma de cálculo do valor da indenização securitária, determinando que seja observada a divisão proporcional do capital global conforme contratado, resultando no valor total de R$ 57.014,09 (cinquenta e sete mil, quatorze reais e nove centavos.

Considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do evento danoso (09.11.2022) e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, motivo pelo qual altero, de ofício, os consectários legais fixados pela sentença.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025